Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. BLOQUEIO NO RENAJUD. DESCONSTITUIÇÃO.
I - A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios.
II – A aquisição do veículo pelo embargante ocorreu antes da propositura da ação de reparação por danos materiais e morais pelo embargado, na qual foi bloqueado o veículo.
III - Comprovada a boa-fé do embargante, que adquiriu o veículo por meio de substabelecimento de procuração em causa própria e atuou no sentido de regularizar a situação do bem, inclusive quitando o saldo devedor é prova suficiente para o cancelamento da restrição incidente sobre ele.
IV – Apelação provida.